Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002882-58.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DULCE JULIA RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de Dulce Julia Ribeiro para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, reconhecer o direito ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e determinar a apresentação de memória de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso de 2017 a 2024 foram desvirtuados, ensejando sua nulidade; (ii) definir se, em razão da nulidade contratual, a autora faz jus ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária pelo Estado de Mato Grosso exige, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e da Lei Complementar estadual no 600/2017, a presença de necessidade temporária de excepcional interesse público, com prazos determinados e limites legais.
4. A sucessiva e ininterrupta renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade exigidas, configurando burla ao regime de concurso público e, por conseguinte, nulidade dos vínculos nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.
5. Conforme entendimento consolidado no Tema 916 do STF e no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, o trabalhador com contrato declarado nulo por desrespeito ao art. 37, II e IX, da CF/88 faz jus ao depósito do FGTS relativo ao período trabalhado.
6. O pagamento de férias e terço constitucional é cabível diante do desvirtuamento da contratação temporária, conforme tese firmada pelo STF no Tema 551, que excepciona a regra de não pagamento quando demonstrado o uso reiterado e irregular do vínculo precário.
7. Embora comprovado o pagamento parcial de férias e terço constitucional, os valores já quitados devem ser deduzidos do total reconhecido judicialmente, a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários pela Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade da contratação e enseja a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88. 2. O trabalhador com contrato declarado nulo faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF. 3. Verbas como férias e terço constitucional são devidas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, conforme tese do Tema 551 do STF. 4. Valores já quitados administrativamente devem ser deduzidos da condenação, para evitar enriquecimento ilícito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. IX e § 2o; Lei Complementar/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002882-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DULCE JULIA RIBEIRO - CPF: 888.297.581-91 (RECORRIDO), DIEGO GOMES DE SOUZA - CPF: 041.365.801-50 (ADVOGADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025